Tribunal: TJSP
Processo: 2285259-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Litisconsórcio facultativo. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Recurso especial no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em em 26 de abril de 2019, pendente de julgamento, tem efeito suspensivo em relação à tese fixada e ao seu efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Litisconsórcio facultativo. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo. Recurso especial no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em em 26 de abril de 2019, pendente de julgamento, tem efeito suspensivo em relação à tese fixada e ao seu efeito vinculante, mas não em relação aos processos que tratam dessa questão, cuja suspensão foi expressamente afastada. Ação de cunho individual que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial, não se enquadrando na hipótese de exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009. Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta mil reais, pelos dez autores, que resulta em valor inferior a sessenta salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em 26 de junho de 2018. Competência do Juizado Especial. É importante a discriminação da competência entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma e outro gerar interesse da parte em direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao que se contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo de ser em caráter absoluto a competência atribuída ao Juizado Especial, justamente para não permitir ao autor escolher entre uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural. Mas a questão está em determinar qual seja o critério da lei.
Sob o ponto de vista da "mens legislatoris" e da interpretação histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de autores sugere que isso não deva ser feito. Todavia, do ponto de vista da "mens legis", cabe considerar apenas o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em vigor. Nesse sentido, não havendo disposição expressa a afastar a divisão do valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma jurisdição e outra. Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, seguinda no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26 de abril de 2019, Tema 17. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285259-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELISEU PESSOA DA SILVA, NATANAEL SOARES DOS SANTOS, LIDIA BENTO
FERNANDES, GISLAINE DOS SANTOS PAPA SILVA, GILSON JOSE LUFTMANN,
ACACIO NEVES, ELCIO DA SILVA, EDSON FRANCISCO ALVES, DIVA FERNANDES
ALVES CYRINO NOGUEIRA e BENEDITO DE OLIVEIRA, são agravados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-81.2019.8.26.0000
2
VOTO No 35948
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2285259-81.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ELISEU PESSOA DA SILVA (E OUTROS)
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Vara
de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda
Pública. Litisconsórcio facultativo. Quinquênios e sexta-
parte. Diferenças de cinco anos anteriores a mandado de
segurança
coletivo.
Recurso
especial
no
IRDR
0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em em 26 de abril de
2019, pendente de julgamento, tem efeito suspensivo em
relação à tese fixada e ao seu efeito vinculante, mas não
em relação aos processos que tratam dessa questão, cuja
suspensão foi expressamente afastada. Ação de cunho
individual que não exclui a competência absoluta do
Juizado Especial, não se enquadrando na hipótese de
exclusão do artigo 2o, § 1o, I, Lei 12153/2009.
Redistribuição para uma das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Divisão do valor da causa, de sessenta
mil reais, pelos dez autores, que resulta em valor inferior a
sessenta salários mínimos da data do ajuizamento da
ação, em 26 de junho de 2018. Competência do Juizado
Especial. É importante a discriminação da competência
entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara
e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma e
outro gerar interesse da parte em direcionar as suas ações
segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao
que se contrapõe o princípio do juiz natural. Constituição
Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII. Esse o motivo de ser em
caráter absoluto a competência atribuída ao Juizado
Especial, justamente para não permitir ao autor escolher
entre uma e outra jurisdição. O critério do valor da causa
em termos globais, sem dividir pelo número de autores,
possibilitaria ajustar o número de autores de modo a
escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao
princípio do juiz natural. Mas a questão está em determinar
qual seja o critério da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-81.2019.8.26.0000
3
Sob o ponto de vista da “mens legislatoris” e da
interpretação histórica, o veto presidencial à disposição
legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de
autores sugere que isso não deva ser feito. Todavia, do
ponto de vista da “mens legis”, cabe considerar apenas o
que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em
razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei,
limitada pelo texto que entrou em vigor. Nesse sentido, não
havendo disposição expressa a afastar a divisão do valor
da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo,
para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com
a determinação de competência em caráter absoluto, para
não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores
para escolher entre uma jurisdição e outra. Também
porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se dar
preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido, seguinda no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000,
julgado em 26 de abril de 2019, Tema 17. Recurso não
provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 27 de novembro de 2019, pela eminente juíza, Doutora Laís Helena
Bresser Lang, em processo por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos
anteriores a mandado de segurança coletivo, que declinou da competência para o
Juizado Especial pelo fato do valor da causa, dividido pelo número de autores, ser
inferior a sessenta salários mínimos, autos originários, fls. 243.
Buscam os agravantes que o processo permaneça na Vara
da Fazenda Pública, por se tratar de pedido ilíquido, não se justificando prévia
liquidação apenas para efeito do valor da causa, ademais dependente de informes da
Administração em relação a cada autor, ou por sobrestar ate o julgamento do recurso
especial interposto no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, tema 17, Código de Processo
Civil, artigo 987, §1o. Pediram efeito suspensivo, que foi negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-81.2019.8.26.0000
4
Recurso respondido.
É o relatório.
Os registros eletrônicos indicam que o processo ainda não
foi redistribuído, com determinação para aguardar o julgamento deste recurso.
Trata-se de ação individual, em litisconsórcio facultativo, de
cinco anos anteriores a mandado de segurança coletivo, este com efeitos pecuniários
somente a partir do ajuizamento, o que não exclui a competência absoluta do Juizado
Especial, sem enquadramento na hipótese de exclusão para ações coletivas, Lei
12153/2009, artigo 2o, § 1o, I, pois disso não se trata.
Recurso especial no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000,
julgado em em 26 de abril de 2019, pendente de julgamento, tem efeito suspensivo em
relação à tese fixada e ao seu efeito vinculante, mas não em relação aos processos
que tratam dessa questão, cuja suspensão foi expressamente afastada.
Não obstante, acusamos mudança de entendimento a
partir do que foi discutido e assentado naquele incidente, que só terá efeito vinculante a
partir do trânsito em julgado, mas que representa posição mais amadurecida e
adequada sobre o tema, no mesmo sentido da jurisprudência de Superior Tribunal de
Justiça:
Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, 'caput' - Lei Federal no
12.153/2009).
Com efeito, é importante a discriminação de competência
entre jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara e segura, pelo fato de
orientações diversas entre uma e outro permitir agasalhar interesse da parte em
direcionar as suas ações segundo as perspectivas de resultado mais favorável, ao que
se contrapõe o princípio do juiz natural, Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e LIII.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-81.2019.8.26.0000
5
Esse o motivo de ser em caráter absoluto a competência
atribuída ao Juizado Especial, justamente para o autor não poder escolher entre uma e
outra jurisdição.
O critério do valor da causa em termos globais, sem dividir
pelo número de autores, possibilitaria ajustar o número de autores de modo a escolher
entre uma e outra jurisdição, com violação ao princípio do juiz natural.
Mas a questão está em determinar qual seja o critério da
lei. Sob o ponto de vista da “mens legislatoris” e da interpretação histórica, o veto
presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da causa pelo número de
autores sugere que isso não deva ser feito.
Todavia, do ponto de vista da “mens legis”, cabe
considerar apenas o que o texto da lei contém, não o que deixou de conter em razão do
veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que entrou em
vigor.
Desse modo, não havendo disposição expressa a obstar a
divisão do valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível fazê-lo, para
harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a determinação de competência
em caráter absoluto, para não permitir à parte ajustar o número facultativo de autores
para escolher entre uma jurisdição e outra.
Também porque, entre duas interpretações possíveis, deve-
se dar preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.
Nesse sentido, a jurisprudência de Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285259-81.2019.8.26.0000
6
A jurisprudência do STJ declara a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para as demandas cujo valor da causa não
ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o qual deve ser considerado
individualmente para cada autor em litisconsórcio facultativo. AREsp 1479123/SP; Rel.
Min. Mauro Campbell Marques; j. 27-05-2019; DJe 28-05-2019.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência
deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de
cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. AgInt no AREsp
1212994/SP; Rel. Min. Sérgio Kukina; Primeira Turma; j. 20-02-2018; DJe 06-03-2018.
Na hipótese, o valor da causa, de sessenta mil reais, autos
originários, fls. 10, dividido pelos dez autores, resulta em valor inferior a sessenta
salários mínimos da data do ajuizamento da ação, em 26 de junho de 2018, que não
excede o valor de alçada dos Juizados Especiais.
Mantendo, pois, a determinação de redistribuição para uma
das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator